Tribunal: TJDFT
Processo: 0706814-19.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL. CANCELAMENTO. SUPORTE MATERIAL. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL. PASSAGEM AÉREA. RECURSOS PRÓPRIOS. DANO MORAL E MATERIAL. CARACTERIZADOS.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de prestação de serviços de transporte aéreo nacional.
2. Embora o cancelamento ou o atraso de em viagem, sem prévia informação ao consumidor, constitua falha na prestação do serviço, não enseja, por si só, indenização por danos morais, revelando-se necessário observar os elementos específicos de cada caso, como real duração do atraso; oferta de prestar o serviço de outra forma; assistência material, etc.
3. In casu, a passagem cancelada visava o deslocamento entre cidades distantes mais de mil quilômetros entre si, motivo pelo qual, dada a proximidade entre o momento do seu cancelamento e a data da realização do concurso público ao qual o consumidor se submeteria e a ausência de disponibilidade de bilhetes para outros ônibus capazes de realizar o trajeto a tempo, viu-se o autor em situação de relevante estresse e abalo financeiro, pois, emergencialmente, foi compelido à compra de passagem aérea.
4. Diante do contexto fático, somado à ausência de informação e de suporte material adequado ao consumidor, resta caracterizada falha na prestação de serviço que não pode ser entendida como tolerável, de modo que, comprovada a efetiva ocorrência de dano extrapatrimonial sofrido pelo autor, impõe-se a fixação de compensação moral.
5. Recurso conhecido e provido.